Tribunal: TJPA
Processo: 0801523-09.2023.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801523-09.2023.8.14.0045

RECORRENTE: ALEX LOPES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo da vara criminal de Redenção/PA.

2.
Fato relevante.
A defesa técnica do réu postula pela reforma da sentença e consequentemente a impronúncia e absolvição sumária do réu e pelo decote das qualificadoras inclusas na denúncia.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar (i) se estão presentes os pressupostos para a decisão de pronúncia, isto é, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva; (ii) se as provas constantes dos autos deixam inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa própria ou de terceiro; (iii) se as qualificadoras, pelas quais o recorrente foi pronunciado, estão totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório ou não, a fim de realizar sua exclusão.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria.

5. A sentença de pronúncia do recorrente, abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, atendendo, portanto, o comando do art. 413 do CPP.

6. A absolvição sumária sob o fundamento de que o agente agiu em legítima defesa, somente está autorizada nesta etapa processual, quando a excludente de antijuridicidade restar comprovada extreme de dúvida, o que não é o caso dos autos.

7. Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese:

5. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJPA, Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

STJ,
AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Dispositivo(s) relevante(s) citada(s):
CPP, art. 413, § 1º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Des. Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), ___ de setembro de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801523-09.2023.8.14.0045

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

RECORRENTE(S): ALEX LOPES DA SILVA (Defensoria Pública)

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
ALEX LOPES DA SILVA
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do
artigo 121, § 2º, II e IV do CPB.

“
Narram os autos que
, foi proferida sentença condenatória na data de 17/02/2022 em desfavor do ora apelante nos autos do processo nº 0001221- 23.2017.8.14.0045, pela prática do crime de homicídio tentado qualificado, em face da vítima FERNANDO MACEDO DA SILVA, bem como determinando a reclassificação do crime de latrocínio consumado para o crime de homicídio qualificado em face da vítima JANIO DOS SANTOS SILVA, sendo determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para aditamento da denúncia, nos termos do art. 384, do CPP.”

“
No aditamento à denúncia
consta, em síntese, que no dia 29/01/2017, por volta das 18h00, no interior do Bar Real Bebidas, em frente ao Hospital Materno Infantil, localizado na Rua Belo Horizonte, setor Capuava, em Redenção, o apelante ceifou a vida da vítima JANIO DOS SANTOS SILVA, com disparos de arma de fogo, em razão da mesma ter se envolvido em um acidente automobilístico com o acusado, que estava na condução de uma bicicleta.”

- Oferecimento da denúncia: 28/02/2017 (id. 16930086)

- Aditamento da denúncia: 07/03/2022 (id. 16930200 a 16930203)

- Recebimento da denúncia aditada: 10/08/2022 (id. 16930203, p. 8 e 9)

- Decisão de pronúncia: 04/07/2023 (id. 16930264)

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu interpôs o presente recurso, no qual pleiteia sua absolvição sumária, sob o argumento que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 16930268).

Em suas contrarrazões, o
MP em 1º grau
, pugna pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia. (id. 16930272)

Em sede de Juízo de retratação, o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão. (id. 16930273)

O MP de atuação em Segundo Grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 17460796)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO

2.1.
DA LEGÍTIMA DEFESA E DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Inconformado, o recorrente interpôs Recurso em sentido estrito, no qual pleiteia sua
absolvição sumária
, argumentando, que sua conduta estaria amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa.
Subsidiariamente, requer que sejam
excluídas as qualificadoras
de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consigno inicialmente, que
o pleito defensivo, não merece guarida
.

Como se sabe, a pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente. Ou seja, há prova material do crime, bem como indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente.

A
materialidade
delitiva resta comprovada através do Auto de Exame Cadavérico (id. 16930057, p. 25); e do auto de apresentação e apreensão da aram de fogo (id. 16930061, p. 4).

Os indícios suficientes de autoria delitiva estão demonstrados a partir dos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do réu. Vejamos.

O Sr.
FERNANDO MACEDO DA SILVA
, (filho da vítima Jânio, também foi vítima da conduta do réu) declarou: (id. 16930217 a 16930314)

“eu me lembro do réu; no dia ele entrou no local na companhia de uma outra pessoa a qual posteriormente tivemos conhecimento de que era apelidada de ‘Pequeno’; eu estava um pouco distante do meu pai no momento em que ele foi atingido, por isso não posso afirmar se o denunciado anunciou algum assalto, mas as pessoas que estavam no local mencionaram que o denunciado chegou pedindo o cordão de ouro do meu pai; nunca tinha visto o acusado no estabelecimento comercial e meu pai era bem querido no setor então eu desconheço qualquer tipo de desentendimentos entre eles; meu pai tinha o bar por cerca de 20 anos; quando eu percebi que ele afetou o disparo contra o meu pai automaticamente parti para cima do acusado e entramos em luta corporal, por isso eu não tenho dúvidas que era o réu a pessoa que estava armada; era uma arma de fogo tipo revólver calibre 38; eu também fui atingido por uma bala que pegou de raspão, fiz exames e fui liberado porque não havia atingido nenhum órgão; meu pai faleceu no local; o réu também foi agredido por populares que estava no local; meu pai não estava com arma, não lesionou o réu e também não tinha condições de lesioná-lo; a pessoa que estava com o réu fugiu assim que o acusado efetuou o primeiro disparo.”

A testemunha, Sr.
RODRIGO MACEDO DA SILVA
, também filho da vítima Jânio. (id. 16930219 a 16930317)

“eu estava na estabelecimento do meu pai no momento que aconteceram os fatos; eu não conhecia o réu; o réu estava portando uma arma; eu não lembro do rosto do réu porque quando eu cheguei ele já estava bastante lecionado; meu pai tinha um cordão e uma pulseira de ouro; eu estava dentro do bar e saí quando ouvi o disparo por isso não presenciei o momento em que o réu se aproximou do meu pai, mas algumas pessoas que lá estavam me contaram que a pessoa que estava com o réu exigiu o cordão e a pulseira do meu pai; meu pai não tinha arma e no momento estava de mãos limpas; quando eu me aproximei vi meu irmão em luta corporal com o réu e, nesse momento, visualizando que ele ainda estava com a arma na mão, o desarmei; meu irmão levou um tiro e meu pai dois tiros na região do estômago; não sei informar se tinha desentendimento entre meu pai e o acusado.”

A testemunha,
Sra.

LAIANE EVELYN DIAS FERREIRA
, nora da vítima, declarou: (id. 16930221 a 16930219)

“o
Sr. Jânio era meu sogro; nunca tinha visto o acusado no bar do meu sogro; na hora dos fatos eu tinha levado meu filho para dormir em casa a qual fica nos fundos do bar; eu escutei o tiro e logo em seguida algumas pessoas começaram a adentrar na minha casa para se protegerem, momento em que preocupada com meu marido, corri para ver o que estava acontecendo, quando me deparei com meu sogro caído no chão; meu sogro não estava com arma; segundo me falaram o réu chegou na companhia de uma outra pessoa a qual fugiu assim que houve disparo de arma de fogo; meu sogro estava com um colar e uma pulseira de ouro bem largos e que realmente chamava atenção; eu ouvi três disparos efetuados; meu sogro já estava morto; meu cunhado foi lesionado na região da lateral do tórax e ficou hospitalizado uma noite”.

A testemunha,
SEBASTIÃO MORAIS BRANDÃO
, Policial Militar, em juízo declarou: (id. 16930223 a 16930221)

“fui acionado via rádio para atender a ocorrência; não vi as vítimas; quando eu cheguei no local encontrei o réu no chão sendo agredido por populares e por isso acionamos o Samu e ficamos ali até o acusado ser encaminhado para o hospital; posteriormente que eu fui me inteirar do que tinha acontecido, momento em que fiquei sabendo que tinha uma arma a qual tinha sido usada pelo réu; tinha munições intactas e deflagradas, mas não me lembro a quantidade de cada; desconheço qualquer valor envolvido; fiquei sabendo que tinha alguém com o acusado mas não cheguei a vê-lo; conheço a vítima Jânio por patrulhar o local em que fica seu estabelecimento; desconheço se a vítima tinha arma”.

A testemunha,
GERALDO PEREIRA DE CARVALHO
, que é vizinho do bar onde ocorreram os fatos, declarou: (id. 16930235 a 16930234)

“quem estava com a arma era o réu, a outra pessoa fugiu; eu e demais pessoas que estavam na mesa prestamos socorro às vítimas; o denunciado chegou a pé no local; não fiquei sabendo de desentendimentos entre o réu e a vítima; eu estava sentado em uma mesa a poucos metros de distância da vítima; o réu estava de cara limpa, com camisa social, calça jeans e sapato marrom”.

Em seu depoimento, o réu
ALEX LOPES DA SILVA
declarou: (id. 16930230 a 16930224)

“eu fui no estabelecimento para conversar com o Jânio sobre o acidente em que ele bateu na minha bicicleta e a quebrou, mas quando eu fui exigir que ele pagasse o dano, tirou um revólver que estava dentro da sua camionete, me ameaçou e eu fui embora; o acidente aconteceu por volta de uma semana antes dos fatos; dois dias depois do acidente fiquei sabendo que ele estava passando na porta de casa, o que me deixou preocupado e motivou minha ida ao bar para conversar com ele; confesso que eu estava armado, mas não tinha a intenção de matar ele, porque eu queria apenas conversar para resolver o mal entendido do acidente; a arma que eu utilizei havia sido adquirida há um mês a título de pagamento de dívida; o motivo de eu ter ido até o bar armado foi porque fiquei com medo dele vir em cima de mim e me matar em virtude das ameaças; não tenho costume de andar armado; a pessoa conhecida por Pequeno é um conhecido que já trabalhou comigo algumas vezes; quando eu cheguei no estabelecimento eu vi Jânio sentado no carro e nisso eu falei para ele para a gente conversar, ele já levantou e veio para cima de mim, nisso eu puxei o revólver e fui afastando com passos para trás por cerca de 20 metros, quando finalmente atirei; eu dei dois tiros e senti uma pancada na minha cabeça e aí me agrediram, por isso eu apaguei e fui acordar no hospital; eu tive que me defender por isso que eu atirei; ele não estava com nenhuma arma; tinha mais ou menos umas quatro pessoas me agredindo e lembro que atirei mas não sei se a bala atingiu alguém; ele passou na frente de casa de carro no mesmo dia do acidente, mas não falou nada; meu menino falou que tinha um carro que passou quatro vezes em frente de casa e pelas características do carro sabia que era ele; descobri o local do bar dele porque investiguei; meu primeiro contato com a vítima depois do acidente foi no dia em que fui conversar com ele no bar; eu não me recordo se na hora que ele levantou falou que iria me matar mas estava bem bravo”.

Nessa senda, embora o recorrente sustente que agiu em legítima defesa, entendo que não é o caso de acolhimento da referida tese. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Sobre o tema, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

No presente caso, não está claro e inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa própria ou de terceiros, isto é, que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima ou outras pessoas.

Além disso, para aferir a presença da referida excludente de ilicitude e, sendo assim, verificar a presença dos seus requisitos caracterizadores, é necessário aprofundamento no exame das provas, o que dever ser feito pelo Tribunal do Júri, órgão que ostenta competência para isso.

Portanto, diante da demonstração da existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como ausente prova inequívoca de atuação do recorrente em legítima defesa, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que a matéria seja apreciada pelo Conselho de Sentença.

De outra banca, em relação ao pleito subsidiário de
decote das qualificadoras dos incisos II e IV, § 2º, art. 121 do CPB (motivo fútil e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), entendo que também não há como prosperar.

Insta ressaltar
que da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, lhe cabe também decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Nessa linha, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, inviável o decote das qualificados de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não estão apartadas do conjunto fático-probatório.

Nesta linha de raciocínio, excluir qualificadoras da sentença de pronúncia, a partir do exame e da análise do mérito da prova, é promover prematuro juízo da conduta do acusado, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença.

No caso dos autos, existem indícios da presença das qualificadoras em questão, vez que o suposto delito foi motivado por desentendimentos pretéritos, ocasionados após um acidente automobilístico em que a vítima e o acusado se envolveram (motivo fútil).

Ademais, no cometimento do suposto crime, o recorrente utilizou-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, posto que surpreendeu a vítima, enquanto esta estava em seu estabelecimento comercial, completamente desprevenida, e efetuou os disparos de arma de fogo sem dar chance de defesa.

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo para excluir as qualificadoras em destaque, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a matéria com mais aprofundamento e decidir sobre a exclusão ou não.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que se mantenha a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ___ de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 17/10/2024